Tribunal: CARF
Processo: 16327.002068/2005-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002068/2005-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.954 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO, DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
MULTA DE OFÍCIO. 75%.
No caso, mantém-se a aplicação da multa de ofício de 75% sobre o IRRF que
não foi retido, declarado e recolhido pela recorrente. Não altera a
responsabilidade pela multa o fato da responsabilidade pelo tributo ser dos
beneficiários dos pagamentos em razão do lançamento de ofício ter sido
efetuado após o encerramento dos anos-calendário fiscalizados.
As alterações legislativas promovidas pela MP no 303/2006 e pela Lei no
11.488/2007 não alteraram a incidência da multa de ofício.
A multa de ofício de 50% prevista no artigo 44, II, da Lei no 9.430/1996, com
redação dada pela Lei no 11.488/2007, não é aplicável ao caso debatido nos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade da decisão de piso e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002068/2005-01
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002068/2005-01

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 16-16.259 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
– DRJ/SPOI, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IRRF NÃO
RETIDO. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação de imposto, e o
beneficiário do pagamento for pessoa jurídica, a responsabilidade da fonte pagadora
cessa na data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado. Verificada a falta de retenção após o citado período serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados.
Lançamento Procedente em Parte
O presente processo versa sobre o lançamento de ofício de créditos tributários de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidentes sobre pagamentos de comissões efetuados
a terceiros nos anos-calendário 2001 a 2003. No lançamento de ofício, a autoridade fiscal
acresceu ao imposto multa de ofício de 75% e juros moratórios. Reproduzo trecho de Termo de
Verificação no qual a fiscalização sintetiza a infração apurada:
(1) O fiscalizado celebrou com as empresas "ECT"- Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos e "CEF"- Caixa Econômica Federal, contratos de prestação de serviços para
a comercialização de títulos de capitalização "TELESENA" ;
(2) Pela prestação dos serviços definidos nos citados contratos, comprometeu-se a pagar
as importâncias estipuladas naqueles instrumentos, sob a forma de comissão, tanto pelas
vendas quanto pelos resgates dos enfocados títulos ;
(3) Regularmente intimado, o fiscalizado apresentou : (i)- cópias dos contratos firmados
com a "ECT" e com a "CEF" abrangendo os períodos retro, e (ii) - planilhas contendo
"Resumo de Vendas" e "Resumo de Resgates"
(4) das análises procedidas nas referidas planilhas, verificou-se que sobre os
pagamentos das mencionadas comissões não foram procedidas as competentes
retenções de Imposto de Renda Fonte, consoante preconizado no Inciso I, do artigo 651
do RIR/99- Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000, de
26.03.99, com a alteração introduzida pelo artigo 6° da Lei n° 9.064/95, que dispõe,
verbis :
[...]
A contribuinte insurgiu-se e impugnou o auto de infração. Peço licença para
reproduzir a parte do relatório da decisão de piso na qual a autoridade julgadora resume as
alegações lançadas pela impugnante:
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002068/2005-01

A empresa apresentou impugnação protocolizada em 04/01/2006 (fls. 202/209),
alegando em síntese o seguinte:
a) O texto do § 2° do art. 651 do RIR199 ao deixa dúvidas que o regime de tributação,
aplicável a essa hipótese de incidência, é de natureza antecipatória, sendo o ônus do
imposto suportado pelo beneficiário do rendimento, cabendo-lhe deduzir as retenções
havidas e apurar o saldo a pagar ou a ser restituído.
b) Se demonstrado ficar que o beneficiário do rendimento incluiu as importâncias
recebidas nas declarações respectivas, os quais nada deduziram a título de antecipação,
por falta de retenção, o direito da Fazenda Pública foi integralmente satisfeito,
caracterizando "bis in idem" a exigência do mesmo imposto de outra pessoa não
beneficiária.
c) Desde que comprovado pela fonte pagadora que o beneficiário declarou os
rendimentos recebidos, cessa a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido
como antecipação, configurando-se apenas descumprimento de obrigação acessória, de
natureza regulamentar.
d) No Termo de Verificação Fiscal consta que os valores sobre os quais foram exigidos
o IRRF, referem-se a pagamentos efetuados pela impugnante à ECT — Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, e à CEF — Caixa Econômica Federal, pessoas
jurídicas vinculadas à União, e que forneceram os documentos de fls. 276 e 277, que
comprovam a inclusão dos rendimento em suas declarações de imposto de renda.
Conforme registrado no início deste relatório, a impugnação foi julgada
parcialmente procedente. Em apertada síntese, a DRJ/SPOI entendeu que, considerando que o
lançamento de ofício ocorreu após o encerramento dos anos-calendário fiscalizados, a
responsabilidade sobre a apuração e recolhimento do imposto passou para os beneficiários dos
pagamentos. Assim, a Liderança Capitalização seria responsável apenas pela multa de ofício e
pelos juros exigidos isoladamente. Cito suas palavras:
A orientação contida no Parecer Normativo COSIT n° 01/2002 é cristalina: após data
prevista para o encerramento dá período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, a responsabilidade
pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
Assim, como a autuação foi efetuada 08/12/2005, a fiscalização deveria ter apurado se
os contribuintes submeteram ou não os rendimentos à tributação, em conformidade com
a orientação contida no parecer , normativo.
[...]
Em face das declarações de fls. 276 e 277 e à luz do PN COSIT n° 01/2002, deve ser
exigido da interessada apenas a multa de ofício e os juros moratórios incidentes até a
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado.
[...]
Diante do exposto, voto no sentido de que seja considerado PROCEDENTE EM
PARTE o lançamento, conforme a seguir demonstrado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (EM REAIS)
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002068/2005-01

Inconformada com a decisão primeva, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Da multa aplicada: multa proporcional e não multa isolada: a multa lançada
seria proporcional, nos termos do artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996. Mas, uma vez que o IRRF
era indevido, como julgado em decisão final pela DRJ/SPOI, automaticamente descabida seria a
multa proporcional aplicada e os juros moratórios respectivos.
- Da alteração do lançamento pela autoridade julgadora: a DRJ/SPOI teria
inovado no feito ao manter a multa de ofício como multa isolada. Cito suas palavras:
A penalidade aplicada ao recorrente foi a de multa proporcional cobrada com o imposto,
e só por força dessa exigência. E é isso o que consta da autuação anteriormente
impugnada, eis que o fundamento legal da autuação, saliente-se uma vez mais, foi o
inciso I do § 1°, do artigo 44 da Lei 0.430/92.
Ao transmutar a sanção de multa proporcional para multa isolada, a autoridade
julgadora alterou o lançamento, pois deslocou a base legal para o inciso II do § 1°, do
artigo 44 da Lei 9430/96, extrapolando a sua competência de órgão julgador, aplicando-
se, "mutatis mutandi", reiterada jurisprudência que repudia procedimento dessa
natureza, podendo ser citadas, dentre tantas outras, as seguintes decisões:
[...]
- Da Medida Provisória 303/2006 – Exclusão da Penalidade Aplicada: o artigo
18 da MP no 303/2006 teria dado nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996, que foi usado
como fundamento pela fiscalização para a imposição da multa de ofício. Com isto, o legislador
teria afastado a hipótese da multa de ofício no presente caso, ademais, a multa isolada passaria a
ser de 50%. A norma legal que afasta ou reduz a multa punitiva deveria ser aplicada
retroativamente. Transcrevo trecho do recurso:
Na época em que perpetrado o lançamento ora questionado, a multa de ofício de 75%
era aplicável aos casos de: I - falta de pagamento ou recolhimento; II - pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória; III -
falta de declaração; e IV - declaração inexata, exceto nos casos de sonegação, fraude e
conluio.
Contudo, o artigo 18 da Medida Provisória n° 303, de 29 de junho de 2006, deu nova
redação ao artigo 44 da Lei 9.430/96, verbis:
[...]
Portanto, o novo texto legal dispôs que a multa de 75% incidiria sobre a totalidade ou
diferença de tributo, nos casos de: a) falta de pagamento ou recolhimento; b) falta de
declaração; e c) declaração inexata.
Ipso facto, excluída ficou, pela nova redação do artigo 44 da Lei 9430/96, a incidência
da multa de 75% sobre o "pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002068/2005-01

o acréscimo da multa moratória", hipótese aventada pelo acórdão recorrido, para
intentar a cobrança da multa aplicada à recorrente.
De outra parte, a nova redação do artigo 44 estabelece ainda que a multa isolada passou
a ser de 50%, cobrada sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser feito ao
longo do ano: a) pela pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de fontes
situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na
fonte, no País; e b) pela pessoa jurídica que optar pelo regime de pagamento por
estimativa (IRPJ e CSLL.
Reitere-se, novamente, que a nova redação não mais prevê a multa punitiva em casos de
pagamento ou recolhimento após o vencimento, tendo excluído a mesma do
ordenamento.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de ofício de IRRF incidente sobre
pagamentos efetuados pela interessada nos anos-calendário 2001 a 2003, sobre os quais não
houve retenção e recolhimento de IRRF.
No julgamento de primeira instância, a DRJ/SPOI afastou a responsabilidade da
recorrente sobre o imposto que não foi retido e manteve a exigência isolada de juros e da multa
de ofício.
No recurso voluntário, a contribuinte insurgiu-se contra a exigência da multa de
ofício, esgrimindo tão somente alegações de direito. Estas alegações serão objeto de apreciação
neste voto. Entretanto, a recorrente não lançou qualquer alegação acerca da exigência de juros
isolados e, portanto, tenho que tal matéria é definitiva no âmbito do processo administrativo
fiscal.
Legislação pertinente.
Antes de apreciar as alegações apresentadas pela recorrente, penso ser oportuno
trazer à colação a legislação que regulava a matéria na época dos fatos jurídicos tributários.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002068/2005-01

Quanto à multa de ofício, a autoridade fiscal aplicou a multa de 75% com
fundamento no artigo 44, I, da Lei no 9.430/1997.
Na época dos fatos jurídicos tributários (anos-calendário 2001 a 2003), o artigo
44, I, da Lei no 9.430/1996, na sua forma original, previa:
Art.44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
[...] – grifei.
Portanto, na época dos fatos jurídicos tributários sob exame, a falta de
recolhimento e declaração do imposto, sem a configuração de hipótese de sonegação, fraude ou
conluio, implicava a imposição da multa de ofício de 75% prevista no inciso I do dispositivo
legal transcrito.
É justamente o caso dos autos, pois, ao deixar de reter o IRRF, a interessada
também deixou de cumprir a obrigação de pagá-lo e o dever jurídico de constituir o respectivo
crédito tributário por meio de declaração.
Assim, na época, os fatos subsumiam-se à hipótese de aplicação da multa de 75%.
Para que não haja dúvida, trago à colação a disposição do artigo 9o da Medida
Provisória no 16/2001, posteriormente convertida na Lei no 10.426/2002, que passou a remeter de
forma expressa essa hipótese para o artigo 44, incisos I e II, da Lei no 9.430/1996:
Art.9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, no
caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o
acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (grifei)
Prosseguindo na apreciação das alterações legislativas atinentes à matéria, vale
destacar que a hipótese de falta de retenção de IRRF pela fonte pagadora permaneceu sujeita à
aplicação das multas de ofício de 75 e 150%, mesmo após as alterações promovidas pela Lei no
11.488/2007, conforme passo a expor.
Com a alteração promovida pela Lei no 11.488/2007, o artigo 9o da Lei no
10.426/2002 passou a determinar:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (grifei)
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002068/2005-01

Ao promover tal mudança, a norma legal relativa à falta de retenção do IRRF
adequou-se à alteração legislativa promovida pela própria Lei no 11.488/2007 no artigo 44 da Lei
no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
[...]
Vê-se, portanto, que a norma legal continuou determinando que, nos casos de falta
de retenção de IRRF, aplica-se a multa de 75% ou 150%.
A multa de 50% de que trata o inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, na
redação atual, tem como antecedente uma outra hipótese, inaplicável ao caso vertente. Conforme
sua dicção, no que tange às pessoas jurídicas, aplica-se tão somente à falta ou insuficiência de
recolhimento/declaração das estimativas mensais de IRPJ ou CSLL.
Adicionalmente, é oportuno mencionar que a MP n° 303/2006, citada pela
contribuinte na peça recursal, cuja vigência encerrou em 27/10/2006, não alterou a hipótese de
incidência da multa de ofício aqui debatida, visto que permaneceu a hipótese de incidência na
falta de pagamento/declaração do tributo.
Em suma, o que se conclui a partir desse breve exame da legislação pertinente é
que (i) na época dos fatos jurídicos tributários, a multa aplicável à hipótese de falta de retenção e
recolhimento/declaração do IRRF pela fonte pagadora, sem fraude, sonegação ou conluio, era de
75%; (ii) a multa não foi excluída pela MP no 303/2006 ou pela alteração promovida pela Lei no
11.488/2007; (iii) a multa de 50% é inaplicável ao caso.
A interpretação aqui esposada encontra respaldo na jurisprudência do CARF,
conforme se pode observar nos seguintes precedentes, cujas ementas são reproduzidas na parte
que interessa:
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002068/2005-01

fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, d e 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste. (Acórdão CARF no 9101-
004.755, de 05/02/2020)

FALTA DE RETENÇÃO E RE COLHIMENTO. MULTA EXIGIDA DA FONTE
PAGADORA. CABIMENTO. MULTA DE MORA. RECOLHIMENTO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO - CONFIGURAÇÃO.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, mas a fonte pagadora
continua responsável pela multa relativa à falta de sua retenção/recolhimento, prevista
no art. 9 o da Lei n o 10.426/2002 e mantida pela Lei n o 11.488/2007.
A cobrança da multa persiste mesmo diante da submissão dos rendimentos pagos à
tributação e do pagamento de multa de mora relativa ao atraso do recolhimento. Não há
que se falar, neste contexto, em denúncia espontânea ou em aplicação de norma mais
benigna.

Passo à apreciação das alegações da recorrente.
Da multa aplicada: multa proporcional e não multa isolada.
Neste ponto, a recorrente alegou que a multa lançada seria proporcional e não
isolada. Assim, uma vez que a autoridade julgadora de piso teria reconhecido que o tributo não
era devido, a multa proporcional seria indevida.
Penso que a tese da recorrente não pode ser acolhida.
Já ficou assente neste voto que a multa de ofício aplicável ao caso era a multa de
75% conforme inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
A legislação de regência não faz essa distinção entre multa proporcional e multa
isolada pretendida pela recorrente. Ambas têm a mesma natureza de multa de ofício, têm como
hipótese de incidência a falta de recolhimento/declaração do tributo e têm como base de cálculo
o montante que deixou de ser recolhido e declarado.
A doutrina costuma referir-se à expressão multa proporcional quando esta é
exigida em conjunto com o tributo e multa isolada quando não há essa exigência conjunta. Mas,
essa é uma distinção meramente didática, vez que, como asseverado acima, não há distinção
quanto à natureza, hipótese ou base de cálculo.
Ademais, penso que a recorrente partiu de um pressuposto equivocado. O imposto
em questão não era indevido. O que ocorreu é que a responsabilidade pelo pagamento do
imposto passou para os beneficiários dos pagamentos, que são os contribuintes do imposto sobre
a renda. O que a decisão da DRJ afastou foi tão-somente a responsabilidade da recorrente pelo
pagamento do imposto. Essa questão fica clara no seguinte trecho do voto condutor da decisão:
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002068/2005-01

Como assinalado pela Contribuinte, o tributo objeto do presente lançamento se
enquadra no regime de antecipação do imposto devido.
Conforme relatado, o , IRRF ora exigido não foi retido pela interessada e corresponde a
fatos geradores que já se encontravam encerrados no momento da autuação - anos
calendários de 2001 a 2003.
Por outro lado, a contribuinte trouxe declarações da ECT - Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, e da CEF - Caixa Econômica Federal (fls. 276 e 277), no sentido
de que os rendimentos auferidos foram oferecidos à tributação, ao passo que a
fiscalização não faz menção à responsabilidade supletiva dos contribuintes.
A orientação contida no Parecer Normativo COSIT n° 01/2002 é cristalina: após data
prevista para o encerramento dá período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, a responsabilidade
pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
Assim, como a autuação foi efetuada 08/12/2005, a fiscalização deveria ter apurado se
os contribuintes submeteram ou não os rendimentos à tributação, em conformidade com
a orientação contida no parecer , normativo. (grifos do original)
Desta forma, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Da alteração do lançamento pela autoridade julgadora.
Segundo a recorrente, a autoridade julgadora de piso teria alterado a natureza da
multa de ofício de proporcional para isolada. Desta forma, a decisão de piso estaria sujeita à
declaração de nulidade. Cito suas palavras:
A 8a Turma Julgadora da DRJ/SPO I, que exarou o decisório ora recorrido,
estranhamente consigna que devem ser "exigidos da fonte pagadora a multa de oficio e
os juros de mora isolados", nos precisos termos da parte final da ementa do acórdão n°
16-16.259 (fls. 279).
Entretanto, repita-se: não houve a imposição de multa isolada, que invariavelmente
aparece em destaque na "folha de rosto" do auto de infração, e nos anexos contendo os
demonstrativos de multa e juros crédito tributário, sempre devidamente identificada
como "multa isolada".
A penalidade aplicada ao recorrente foi a de multa proporcional cobrada com o imposto,
e só por força dessa exigência. E é isso o que consta da autuação anteriormente
impugnada, eis que o fundamento legal da autuação, saliente-se uma vez mais, foi o
inciso I do § 1°, do artigo 44 da Lei 0.430/92,
Ao transmutar a sanção de multa proporcional para multa isolada, a autoridade
julgadora alterou o lançamento, pois deslocou a base legal para o inciso II do § 1°, do
artigo 44 da Lei 9430/96, extrapolando a sua 1 competência de órgão julgador,
aplicando-se, "mutatis mutandi", reiterada jurisprudência que repudia procedimento
dessa natureza, podendo ser citadas, dentre tantas outras, as seguintes decisões:
A tese da contribuinte não deve prosperar.
Conforme exposto acima, não há distinção de natureza, hipótese ou base de
cálculo que justifique a pretensa classificação da multa de ofício em proporcional ou isolada. A
única distinção é se o tributo é ou não exigido conjuntamente.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002068/2005-01

Portanto, a autoridade julgadora de piso não promoveu a transmutação de uma
multa em outra. O que fez, conforme acima referido, foi apenas afastar a responsabilidade da
recorrente pelo pagamento do imposto, uma vez que o lançamento ocorreu após o
encerramentos dos anos-calendários fiscalizados.
Destarte, voto neste ponto por afastar a arguição de nulidade da decisão de piso.
Da Medida Provisória 303/2006 – Exclusão da Penalidade Aplicada.
De acordo com a recorrente, o artigo 18 da MP no 303/2006 teria dado nova
redação ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996, que foi usado como fundamento pela fiscalização
para a imposição da multa de ofício. Com isto, o legislador teria afastado a hipótese da multa de
ofício no presente caso. Transcrevo trecho do recurso:
Na época em que perpetrado o lançamento ora questionado, a multa de ofício de 75%
era aplicável aos casos de: I - falta de pagamento ou recolhimento; II - pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória; III -
falta de declaração; e IV - declaração inexata, exceto nos casos de sonegação, fraude e
conluio.
Contudo, o artigo 18 da Medida Provisória n° 303, de 29 de junho de 2006, deu nova
redação ao artigo 44 da Lei 9.430/96, verbis:
[...]
Portanto, o novo texto legal dispôs que a multa de 75% incidiria sobre a totalidade ou
diferença de tributo, nos casos de: a) falta de pagamento ou recolhimento; b) falta de
declaração; e c) declaração inexata.
Ipso facto, excluída ficou, pela nova redação do artigo 44 da Lei 9430/96, a incidência
da multa de 75% sobre o "pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem
o acréscimo da multa moratória", hipótese aventada pelo acórdão recorrido, para
intentar a cobrança da multa aplicada à recorrente.
Pois bem, a própria recorrente reconhece que o texto da MP no 303/2006 manteve
a aplicação de multa de ofício na hipótese de falta de recolhimento e declaração do tributo.
Portanto, no caso dos autos, que trata exatamente de falta de recolhimento e
declaração do imposto, conforme assente neste voto, a aplicação da multa de ofício manteve-se
incólume.
Ainda neste tópico, a recorrente alegou que o legislador teria reduzido a multa de
ofício para 50%. Cito suas palavras:
De outra parte, a nova redação do artigo 44 estabelece ainda que a multa isolada passou
a ser de 50%, cobrada sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser feito ao
longo do ano: a) pela pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de fontes
situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na
fonte, no País; e b) pela pessoa jurídica que optar pelo regime de pagamento por
estimativa (IRPJ e CSLL.
Reitere-se, novamente, que a nova redação não mais prevê a multa punitiva em casos de
pagamento ou recolhimento após o vencimento, tendo excluído a mesma do
ordenamento.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002068/2005-01

O argumento da contribuinte não deve ser agasalhado.
Ora, a própria recorrente mencionou que a hipótese de aplicação de multa de
ofício de 50% veiculada pelo artigo 44, II, da Lei no 9.430/1996, com a redação atual, limita-se à
falta de recolhimento/declaração das estimativas mensais de IRPJ e CSLL. Portanto, não se
aplica aos fatos ora sob exame, que versam sobre matéria diversa, qual seja, a falta de retenção,
declaração e recolhimento de IRRF incidente sobre pagamentos de comissões a terceiros.
Destarte, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Conclusão.
Voto por afastar a arguição de nulidade da decisão de piso e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital